Tribunal: STJ
Processo: 0036496-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 979675 - ES (2025/0036496-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EZEQUIEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS
NEGATIVAMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, em razão
da ausência de flagrante ilegalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que
justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.
5. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é restrita a situações
de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
6. Ademais, o decurso de longo espaço de tempo entre a impetração e o
trânsito em julgado do acórdão impugnado - mais de 8 (oito) anos - reforça
o óbice ao conhecimento da matéria em sede de habeas corpus, em
respeito aos postulados da segurança jurídica e lealdade processual.
Precedentes.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49980143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:47:02
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 61d6490e-10ef-46ac-9a4b-83c8bc42325d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49980143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:47:02
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 61d6490e-10ef-46ac-9a4b-83c8bc42325d

AgRg no HABEAS CORPUS No 979675 - ES (2025/0036496-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EZEQUIEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS
NEGATIVAMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, em razão
da ausência de flagrante ilegalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que
justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.
5. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é restrita a situações
de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
6. Ademais, o decurso de longo espaço de tempo entre a impetração e o
trânsito em julgado do acórdão impugnado - mais de 8 (oito) anos - reforça
o óbice ao conhecimento da matéria em sede de habeas corpus, em
respeito aos postulados da segurança jurídica e lealdade processual.
Precedentes.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48470234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 5c0025a2-2886-4a12-ba5d-31b80a6ef523

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EZEQUIEL DA SILVA (e-STJ
fls. 102-106) contra a decisão que não conheceu do habeas corpus, proferida em e-
STJ fls. 92-96.
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, sustenta que embora
tenha havido decisão desta Corte afirmando ser válida a fundamentação acerca da
natureza e quantidade de drogas, não houve análise em relação aos motivos e
circunstâncias do crime (e-STJ fl. 102).
Aduz que "O STJ, tem vários julgados e posição pacífica que a menção ao
lucro fácil, não é fundamento idôneo apto a valorar negativamente a vetorial dos
motivos, desde antes da prolação da sentença" (e-STJ fl. 103).
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (e-
STJ fls. 93-96):
O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração.
Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior
(grifei):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS NA FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O writ foi manejado antes do dies ad quem para a interposição da via de
impugnação própria na causa principal, o recurso especial. Dessa forma, a
impetração consubstancia inadequada substituição do recurso cabível ao
Superior Tribunal de Justiça, não se podendo excluir a possibilidade de a
matéria ser julgada por esta Corte na via de impugnação própria, a ser
eventualmente interposta na causa principal" (AgRg no HC n. 895.954/DF,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do
TJSP, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
20/8/2024
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 939.599/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
23/10/2024
28/10/2024
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48470234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 5c0025a2-2886-4a12-ba5d-31b80a6ef523

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Pablo da Silva contra decisão
monocrática que não conheceu de habeas corpus, com base no
entendimento de que o habeas corpus foi utilizado em substituição a revisão
criminal. O agravante foi condenado a 1 ano de reclusão, com substituição da
pena por restritiva de direitos, pela prática de furto (art. 155, caput, CP). A
defesa pleiteou a conversão da pena restritiva de direitos em multa, alegando
discriminação com base na condição financeira do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do
habeas corpus utilizado em substituição à revisão criminal; e (ii) estabelecer
se a escolha da pena restritiva de direitos, em vez de multa, configura
discriminação por condição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é admitido como substituto de revisão criminal,
conforme a jurisprudência consolidada do STJ e do STF, ressalvados casos
de flagrante ilegalidade.
4. Não houve demonstração de ilegalidade evidente na escolha da pena
restritiva de direitos, sendo esta compatível com a natureza do crime e as
condições pessoais do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A escolha de pena restritiva de direitos, em substituição à privativa de
liberdade, não configura discriminação por condição financeira, desde que
adequadamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155; STJ, AgRg no HC
861.867/SC; STF, HC 921.445/MS.
(AgRg no HC n. 943.522/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/10/2024
4/11/2024

Esta Corte Superior não tem admitido a impetração de
em
habeas corpus
substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo
que preserva a importância e a utilidade do
, visto permitir a
habeas corpus
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. O que
não é o caso dos autos, pois não se está diante de causa de
constrangimento ilegal ou flagrante ilegalidade no processo de
individualização da pena.
No que tange à alegação da defesa, assim entendeu o Tribunal de origem (e-
STJ fl. 477):
Documento eletrônico VDA48470234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 5c0025a2-2886-4a12-ba5d-31b80a6ef523

Nesse contexto, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com
fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o requerente
pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de
apelação.
Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de
julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido
ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro
judiciário.
No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as
mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se
do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos
contrários aos fundamentos declinados na sentença condenatória, em vez de
enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda
Câmara Criminal.
À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via
eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera
rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e.
Segunda Câmara Criminal.

Portanto, somente é possível de revisão por esta Corte no caso de
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
na dosimetria da pena.
Nítido que os pontos levantados pela defesa do paciente foram
expressamente apreciados e debatidos no curso da ação penal, inclusive no
exame da apelação intentada.
O pleito da defesa, portanto, adotou o mesmo debate ocorrido no julgamento
colegiado.
É dizer.
A defesa do paciente pretende debater temas exaustivamente já analisados.
No ponto relativo ao concerto dosimétrico, natureza e quantidade de drogas,
motivos e circunstâncias do crime não verifico ilegalidade ou caso de pena
exagerada ou desarrazoada, adotada sem critérios técnicos adequados.
Portanto, não verificada ilegalidade na decisão do E. Tribunal de origem.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INADEQUAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em habeas corpus, sob o argumento de inadequação da via eleita
para impugnar questões relativas à sentença condenatória.
2. O agravante alega que, embora o habeas corpus não seja a via adequada
para suscitar questões relativas à dosimetria penal, é cabível a concessão da
Documento eletrônico VDA48470234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 5c0025a2-2886-4a12-ba5d-31b80a6ef523

ordem, de ofício, em caso de flagrante ilegalidade, como no afastamento do
redutor do tráfico privilegiado com base apenas na quantidade de
entorpecente apreendido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio para impugnar sentença
condenatória, especialmente em relação à dosimetria da pena, quando
alegada flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não é a via adequada para impugnar questões relativas à
sentença condenatória, devendo ser utilizado o recurso próprio, conforme
jurisprudência pacificada.
5. A análise de novas provas ou de elementos que possam alterar a sentença
condenatória deve ser realizada em sede de revisão criminal, conforme
previsto no art. 621 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso
próprio para impugnar sentença condenatória. 2. A revisão criminal é o
instrumento processual adequado para análise de novas provas ou elementos
que possam alterar a sentença condenatória".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; Lei n. 11.343/2006, art. 33, §
4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 421.441/RJ, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 727.221
19/04/2018
/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
.
19/04/2022
(AgRg no RHC n. 212.511/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
21/5/2025
27/5/2025

Ante o exposto,
.
não conheço do habeas corpus

A dosimetria da pena é procedimento que expressa um juízo de
discricionariedade do julgador, o qual deve estar atrelado às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no
caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o
que não se verificou na hipótese dos autos, uma vez que a pena imposta ao agravante
foi idoneamente fundamentada pelas instâncias ordinárias. A inexistência de flagrante
ilegalidade impossibilita que se ultrapasse o óbice do não conhecimento.
Ademais, o decurso de longo espaço de tempo entre a impetração e
o trânsito em julgado do acórdão impugnado - mais de 8 (oito) anos - reforça o óbice
ao conhecimento da matéria em habeas corpus, em respeito aos postulados da
segurança jurídica e lealdade processual.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA48470234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 5c0025a2-2886-4a12-ba5d-31b80a6ef523

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
PENA-BASE.
REDUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. DECURSO DE LONGO TEMPO. INOCORRÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
qual não houve inauguração da competência desta Corte.
2. A jurisprudência do STJ admite a análise de matérias trazidas em sede de
habeas corpus substitutivo de revisão criminal desde que constatada a
ocorrência de flagrante ilegalidade, o que não se verificou na hipótese dos
autos, uma vez que a pena imposta ao agravante fora idoneamente
fundamentada pela instância ordinária. A inexistência de flagrante ilegalidade
impossibilita que se ultrapasse o óbice do não conhecimento.
3. Ademais, o decurso de longo espaço de tempo entre a impetração e o
trânsito em julgado do acórdão impugnado - mais de 10 anos - reforça o
óbice ao conhecimento da matéria em sede de habeas corpus, em respeito
aos postulados da segurança jurídica e lealdade processual. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
(AgRg no HC n. 932.600/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024
, DJEN de
.)
23/12/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
PENA-BASE.
REDUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. DECURSO DE LONGO TEMPO. NÃO OCORRÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
qual não houve inauguração da competência desta Corte.
2. A jurisprudência do STJ admite a análise de matérias trazidas em sede de
habeas corpus substitutivo de revisão criminal desde que constatada a
ocorrência de flagrante ilegalidade, o que não se verificou na hipótese dos
autos, uma vez que a pena imposta ao agravante foi idoneamente
fundamentada pela instância ordinária. A inexistência de flagrante ilegalidade
impossibilita que se ultrapasse o óbice do não conhecimento.
3. Ademais, o decurso de longo espaço de tempo entre a impetração e o
trânsito em julgado do acórdão impugnado - mais de 06 (seis) anos - reforça
o óbice ao conhecimento da matéria em habeas corpus, em respeito aos
postulados da segurança jurídica e lealdade processual.
Precedentes.
4. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter
excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a
necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou
abuso de poder, o que não verifico na espécie.
Documento eletrônico VDA48470234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 5c0025a2-2886-4a12-ba5d-31b80a6ef523

5. As instâncias ordinárias afastaram a redutora com base nas
circunstâncias fáticas do caso concreto, entendendo fundamentadamente
pela dedicação do paciente a atividades criminosas. Ressalte-se que o
próprio paciente confessou que praticava a venda de drogas há cerca de 08
(oito) meses e ficou demonstrado nos autos que era conhecido traficante na
região.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 935.708/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
26/2/2025
DJEN de
.)
6/3/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48470234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 5c0025a2-2886-4a12-ba5d-31b80a6ef523

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 979.675 / ES
Número Registro: 2025/0036496-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00238509520128080024 238509520128080024 50008520320248080000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ
ADVOGADO
: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: EZEQUIEL DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: FABRICIA SANTOS MOTTA
CORRÉU
: LEOMAR DA SILVA MATIAS
CORRÉU
: STANLEY RERISSON GISTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EZEQUIEL DA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA49936293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:37:02
Código de Controle do Documento: 865d2523-5f41-4543-9fd6-a92feb70db96

ADVOGADO : LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:37:02
Código de Controle do Documento: 865d2523-5f41-4543-9fd6-a92feb70db96